Tribunal: STF
Processo: RE 379013
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 284 DESTA CORTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PARCELA PREVISTA NO ART. 158, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO. REPARTIÇÃO CONFORME CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR A QUE ALUDE O ART. 161, I, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Inaplicável a Súmula 284 desta Corte quando o recurso extraordinário encontra-se devidamente fundamentado.



    II – O art. 161 da Carta Política, no que tange ao ICMS, reservou à lei complementar apenas o que diz respeito aos critérios de apuração do valor adicionado e às formas de acompanhamento do cálculo e da liberação dos repasses desse imposto devidos aos municípios.



    III – A Lei Paulista 8.510/1993 disciplinou os critérios de rateio do valor de ICMS referido no art. 158, parágrafo único, II, da Constituição, cujos parâmetros não se inserem na reserva da lei complementar prevista no art. 161 da CF.



    IV – Agravo regimental improvido.